Tribunal: TCU
Processo: 008.260/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 563368, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 563368, função null, que teve como objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE (no da TCE no sistema: 3129/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3034/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 2o, e 16, inciso II, da Lei 8443/1992, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir indicados e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.260/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Industria Química do Estado de Goiás S.A. Iquego (01.541.283/0001-41); Pedro Chaves Canedo (XXX.720.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Paula Teles Cruvinel (59627/OAB-GO), representando Pedro Chaves Canedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, enviando-lhes cópias dos pareceres que a fundamentam.